Tribunal: TJSP
Processo: 1002858-70.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO DE ITU. Responsabilidade do Município de Itu afastada neste colegiado no julgamento dos autos no 1002883-83.2021.8.26.0286. Solidariedade que, a teor do art. 265 do Código Civil, não é presumida e deve resultar da lei ou da vontade das partes. Inexistente previsão legal a imputar a

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO DE ITU. Responsabilidade do Município de Itu afastada neste colegiado no julgamento dos autos no 1002883-83.2021.8.26.0286. Solidariedade que, a teor do art. 265 do Código Civil, não é presumida e deve resultar da lei ou da vontade das partes. Inexistente previsão legal a imputar a responsabilidade solidária ao Município no caso concreto. Inexistência de vínculo legal entre o ente federado e as empresas que imponha esse ônus. Contrato administrativo que foi celebrado exclusivamente entre o Município e o INCS, não participando as demais empresas dos seus termos, de modo que não há qualquer relação jurídica entre o Município e as empresas Supramed e Royalmed. Município que não tem legitimidade para constar no polo passivo da ação porque não tem vínculo jurídico. 2. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONTRATO CELEBRADO COM INCS. Subcontratação por organização social no âmbito de contrato de gestão firmado com o Município de Itu. Inexistência de falha no dever de fiscalização atribuível ao ente público. Ausência de responsabilidade solidária ou subsidiária do Município. Provas suficientes do cumprimento contratual pelas empresas Supramed e Royalmed. Inadimplemento por parte do INCS não configurado como caso fortuito ou força maior. Risco inerente à atividade contratada. Responsabilidade exclusiva da organização social contratante. 3. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO ECONÔMICA EVIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios por equidade. Impossibilidade. Honorários que devem ser fixados sobre o valor da causa. Tese firmada no julgamento do Tema no 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios que devem ser fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil. Sentença de parcial procedência reformada em parte, apenas no que se refere aos honorários advocatícios. Recurso do INCS desprovido e Recurso fazendário provido.